Tribunal: TJMT
Processo: 1018458-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018458-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), XINGU-AR COMERCIO DE ACESSORIOS E PECAS DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 26.501.970/0001-64 (AGRAVADO), ARTHUR RONCATO E SILVA - CPF: 025.221.241-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Rescisão Contratual. Contrato de Telefonia Entre Empresas. Aplicação do CDC. Inversão do ônus da Prova. Possibilidade.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Rescisão Contratual, que reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual e determinou a inversão do ônus da prova.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a relação contratual entre sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor e se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova.

III.
Razões De Decidir

3. A Recorrida/autora, mesmo sendo pessoa jurídica, é a destinatária final do serviço contratado, motivo pelo qual aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.

4. Ainda que não fosse considerada destinatária final, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas quando demonstrada a vulnerabilidade, nos termos da teoria finalista mitigada, o que também se verificou no caso.

5. A inversão do ônus da prova é cabível com base no art. 6o, VIII, do CDC, tendo em vista a maior aptidão da fornecedora de serviços para produzir provas sobre falhas técnicas ocorridas no procedimento de portabilidade, cuja comprovação está fora do alcance da Recorrida.

IV.
Dispositivo E Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “É admissível a inversão do ônus da prova quando a parte autora, embora pessoa jurídica, demonstra hipossuficiência técnica e verossimilhança nas alegações.”

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2o e 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.798.967/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.10.2020, DJe 10.12.2020; TJ-MT 1026389-85.2024.8.11.0000, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 08/02/2025, publicado no DJE 08/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018458-94.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Telefônica Brasil S.A. – Vivo
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Rescisão Contratual 1002658-77.2024.8.11.0059
ajuizada pela
Xirú-ar Comércio de Acessórios e Peças de Veículos Ltda.,
que reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso e determinou a inversão do ônus da prova.

A Agravante alega que não há relação de consumo entre as partes, pois ambas são pessoas jurídicas, de forma que é inaplicável o CDC. Argumenta que os serviços foram contratados como insumos da atividade empresarial da Agravada, o que descaracteriza a condição de destinatário final.

Sustenta inexistência dos requisitos legais para a inversão do ônus da prova.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão, a fim de afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

Subsidiariamente, pleiteia a delimitação dos pontos de fato sobre os quais deve incidir a inversão probatória.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 291831375).

A Recorrida foi intimada e deixou de apresentar contraminuta, conforme certidão de Id. 297536852.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Telefônica Brasil S.A. – Vivo
interpôs este Agravo de Instrumento com o objetivo de reformar a decisão lançada na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Rescisão Contratual ajuizada pela
Xirú-ar Comércio de Acessórios e Peças de Veículos Ltda.,
que reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso e determinou a inversão do ônus da prova.

Na origem, a empresa Recorrida alegou que contratou os serviços oferecidos pela Recorrente e solicitou a portabilidade de suas linhas telefônicas, as quais deveriam ser mantidas como os mesmos números.

Argumentou que a Recorrente forneceu
chips
com números novos e não procedeu à portabilidade, o que resultou prejuízos operacionais a ela, que teve que contratar os mesmos serviços com outra empresa de telefonia.

Relatou que foi surpreendida com a cobrança de multa contratual no montante de R$ 10.826,39 (dez mil, oitocentos e vinte e seis reais e trinta e nove centavos), valor com o qual não anuiu, razão pela qual requereu, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para impedir a negativação de seu nome, pedido que foi deferido pelo Juiz
a quo
.

Ao proferir a decisão saneadora, o Juiz de primeiro grau reconheceu a relação de consumo e determinou a inversão do ônus da prova.

Nas razões do Recurso, a Recorrente alega inexistência de relação de consumo, por se tratar de contrato entre pessoas jurídicas, sendo os serviços utilizados como insumo à atividade empresarial da agravada, o que afastaria a condição de destinatária final.

Sustenta que os requisitos para a inversão do ônus da prova não foram comprovados. Neste aspecto, defende que a empresa Recorrida é plenamente capaz de produzir as provas dos fatos que alega, de forma que não há como presumir sua vulnerabilidade.

Sabe-se que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (artigo 2o do CDC). No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se pacificou no sentido de que a expressão destinatário final deve ser interpretada conforme os ditames da teoria finalista mitigada.

Em outras palavras,
estará abarcado no conceito de consumidor todo aquele que possuir vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço.
(REsp n. 1.798.967/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 10/12/2020).

No caso, a Recorrida é pessoa jurídica que atua no ramo de manutenção e reparos de caminhões e outros serviços. Dessa forma, é evidente que a atividade fim da empresa não se relaciona com a exploração de serviços de telecomunicações, razão pela qual os serviços de telefonia foram contratados como destinatária final, o que caracteriza a relação de consumo.

Ainda que se admitisse que os serviços contratados fossem utilizados de forma instrumental no exercício da atividade empresarial da Recorrida, esse fato, por si só, não descaracteriza a relação de consumo, sendo plenamente aplicável ao caso a teoria finalista mitigada, especialmente diante da vulnerabilidade técnica demonstrada nos autos.

Ademais, observa-se que a relação contratual firmada com a operadora de telefonia foi celebrada por meio de adesão, sem possibilidade de negociação individualizada, o que reforça o desequilíbrio na relação e evidencia a hipossuficiência técnica da Recorrida quanto ao conhecimento e controle sobre o funcionamento dos procedimentos de portabilidade.

A insurgência quanto à inversão do ônus da prova não procede. Nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova é admissível quando for verossímil a alegação ou quando houver hipossuficiência do consumidor, critério este que não exige vulnerabilidade econômica, mas sim menor aptidão técnica ou jurídica para a produção da prova.

Na hipótese, a inversão do ônus da prova se justifica em razão da dificuldade da Recorrida em comprovar falhas técnicas ocorridas no âmbito do procedimento da portabilidade, cuja comprovação está a cargo da Recorrente, que tem controle integral sobre esses dados e, portanto, tem maiores condições de provar.

Quanto à alegação de que a inversão foi determinada de forma genérica, sem delimitação dos fatos controvertidos, esse vício não se verifica. O Juiz singular consignou expressamente que a inversão se justifica em razão vulnerabilidade técnica da Recorrida em comparação com a Recorrente.

Portanto, a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada pelo Juiz singular, o que impõe a manutenção da decisão agravada.

A propósito, colaciono precedente desta Câmara:

(...) III. Razões de decidir
3
.
A autora/agravada, mesmo sendo pessoa jurídica, é a destinatária final do serviço contratado
,
motivo pelo qual aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor
.
4. Ainda que não fosse destinatária final, a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do CDC mediante a teoria finalista mitigada, considerando a situação de vulnerabilidade da parte adquirente do serviço, ainda que não seja destinatária final em sentido estrito. (...) (TJ-MT 1026389-85.2024.8.11.0000, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 08/02/2025, publicado no DJE 08/02/2025)

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025